Tribunal: TCU
Processo: 003.306/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da implementação das determinações e recomendações ao Ministério da Defesa relacionadas aos procedimentos adotados pelas Forças Armadas para a aquisição de materiais, produtos ou equipamentos controlados, no Brasil e no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento das determinações/ recomendações endereçadas ao Ministério da Defesa, por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2712/2015-TCU-Plenário e pelo subitem 1.8 do Acórdão 1834/2016-TCU-Plenário , atinentes à elaboração de um plano de ação para descrever e atualizar os procedimentos para aquisição, pelos Comandos Militares, de materiais, equipamentos e produtos controlados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Raul Botelho; 9.2. dar ciência ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a falta de implementação injustificada de plano de ação elaborado em atenção à determinação desta Corte caracteriza descumprimento da determinação em si; 9.3. realizar diligência ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, para que apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, os seguintes esclarecimentos/informações: 9.3.1. a respeito da obtenção conjunta de que trata a Resolução 9/CONSUG/MD, de 16/7/2021 (Sistema de Artilharia): 9.3.1.1. o estágio atual do processo de obtenção e o cronograma das ações a serem realizadas, tanto no que se refere às etapas previstas na Diretriz de Obtenção Conjunta do Ministério da Defesa quanto em relação ao processo de aquisição conduzido pela Força Líder; 9.3.1.2. cópia da decisão da "autoridade decisora do subprocesso - ADS" para cada um dos subprocessos previstos, incluindo eventual exposição de motivos da autoridade ou documento similar, nos moldes do Anexo B da Portaria GM-MD 78/2019 ou da Portaria 4.070/2021; 9.3.1.3. critérios adotados para a escolha do objeto, dado que à época não se encontrava vigente a Portaria GM-MD 4.405/2021; 9.3.2. a respeito da obtenção conjunta de que trata a Resolução 11/CONSUG/MD, de 22/11/2021 (helicópteros de instrução TH-X): 9.3.2.1. o estágio atual do processo de obtenção e o cronograma de ações a serem realizadas, tanto no que se refere às etapas previstas na Diretriz de Obtenção Conjunta do Ministério da Defesa quanto em relação ao processo de aquisição conduzido pela Força Líder; 9.3.2.2. cópia da decisão da "autoridade decisora do subprocesso - ADS" para cada um dos subprocessos previstos, incluindo eventual exposição de motivos da autoridade ou documento similar, nos moldes do Anexo B da Portaria GM-MD 78/2019 ou da Portaria 4.070/2021, à época recentemente aprovada; 9.3.2.3. critérios adotados para a escolha do objeto, dado que, à época, a Portaria GM-MD 4.405/2021 acabara de ser aprovada; 9.3.3. o embasamento normativo para a participação do Conselho Superior de Governança do Ministério da Defesa - Consug-MD na designação da Força Líder responsável pelas obtenções conjuntas mencionadas nas Resoluções 9/CONSUG/MD e 11/CONSUG/MD; 9.3.4. relativamente à Diretriz de Obtenção Conjunta estabelecida na Portaria GM-MD 4.070/2021: 9.3.4.1. identificação de possível demanda de produtos ou sistemas de defesa formulada por uma Força singular que esteja sendo processada com o intuito de determinar se será realizada obtenção conjunta; 9.3.4.2. o aparente direcionamento para compras esporádicas ligadas a projetos estratégicos, não alcançando compras de menor complexidade e realizadas com maior frequência (armamentos, munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso individual e coletivo, empregados nas atividades operacionais, por exemplo), expressamente previstos na Estratégia Nacional de Defesa que deu origem à política pública; 9.3.4.3. o tratamento individualizado das demandas e a falta de previsão da criação de catálogo ou de listagem de produtos e sistemas de defesa a serem obtidos conjuntamente; 9.3.4.4. o relacionamento do processamento das obtenções conjuntas com as políticas públicas já estabelecidas no âmbito do MD, como o Plano de Articulação de Produtos de Defesa ou a catalogação de produtos de defesa fornecidos em solo nacional organizada pela Seprod (guia de empresas e produtos de defesa); 9.3.4.5. a articulação das demandas das Forças singulares processadas nos moldes da Diretriz de Obtenção Conjunta com a elaboração do orçamento do Ministério da Defesa, bem como o significado da expressão "priorização especial" contida no tópico 2.7.2 do Anexo B da norma, esclarecendo se a obtenção do Prode/SD utilizará recursos próprios de cada Força ou se a pasta ministerial pretende alocar recursos com o intuito de privilegiar as obtenções conjuntas; 9.3.5. acerca da Portaria GM-MD 4.405/2021: 9.3.5.1. aparente direcionamento a projetos estratégicos ou aquisições que extrapolem um exercício financeiro, dadas as referências ao Plano Plurianual contidas nos tópicos 2.6.2 e 2.7.9 do Anexo B da norma em questão; 9.3.5.2. expectativa do Ministério da Defesa de realizar obtenções conjuntas nas áreas estratégicas cibernética, nuclear e espacial, dado que tais áreas são dominadas, respectivamente, pelo Comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, possivelmente tornando sem efeitos práticos a previsão contida no art. 2o, inciso II, alínea "c", da norma em questão; 9.3.5.3. critério utilizado para fixar o limite para a realização de obtenções conjuntas em US$ 50.000.000,00, nos termos do art. 2o, inciso I, acompanhado de eventuais estudos, pareceres etc; e 9.3.5.4. aparente adoção, no art. 2o, inciso III, de critério subjetivo para a realização de obtenções conjuntas, com possível infração ao princípio da impessoalidade, exemplificando os cenários de incidência da mencionada previsão normativa.